Tribunal: TJSP
Processo: 0002037-36.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação criminal interposto por André Luiz Mamente contra sentença que o condenou por roubo, com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação criminal interposto por André Luiz Mamente contra sentença que o condenou por roubo, com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de coação moral irresistível; (ii) o pedido de afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.
III. Razões de Decidir
3. A prova dos autos, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como imagens de monitoramento, confirma a participação do réu no roubo, não havendo comprovação de coação moral irresistível.
4. A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo é mantida, mesmo sem apreensão da arma, com base em depoimentos consistentes das vítimas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de coação moral irresistível deve ser comprovada pelo réu. 2. A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão da arma, desde que comprovada por outros meios de prova.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; art. 156.
Código de Processo Penal, art. 387, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação 10290150014-16.2001.
STJ, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2017.
STF, HC 96.099/RS.